Tribunal: TJMT
Processo: 0001438-27.2009.8.11.0111
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001438-27.2009.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HONORINO POLETTO - CPF: 503.275.509-53 (APELADO), LUCIANA APARECIDA ZANELLA - CPF: 940.608.009-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001438-27.2009.8.11.0111

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEGUNDA FASE – COISA JULGADA – INTERESSE DE AGIR E DEVER DE PRESTAR CONTAS - REDISCUSSÃO DE QUESTÕES AFETAS SOBRE A PRIMEIRA FASE – IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$ 2 MIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Na ação de prestação de contas, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase concerne à apreciação do próprio direito à prestação de contas. O reconhecimento do direito em epígrafe constitui a chave de abertura da segunda fase do procedimento, consubstanciada no acerto ou no erro das contas apresentadas e na apuração do saldo devedor em favor de uma das partes. 4. Com a abertura da segunda fase da ação de prestação de contas, preclui, no presente caso, a análise do mérito da primeira fase, definindo-se a obrigação da parte de prestar as contas exigidas. 5. O conteúdo dos argumentos engendrados no recurso especial - inadequação da via eleita e carência de ação - circunscrevem-se ao dever de prestar contas, situação que impede a reforma do acórdão estadual, mormente porque tal questão foi definitivamente julgada (...)”.

(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 08/08/2017 - DJe 25/08/2017).

Os honorários advocatícios devem ser fixados em observância aos critérios do art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
contra decisão que julgou procedente ação de prestação de constas ajuizada por
Honorino Poletto
, para declarar existência de saldo credor em favor do autor de R$1.101,27, corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, bem assim condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$2.000,00.

Em preliminar, suscita carência de ação do apelado, por falta de interesse processual do autor apelado (artigo 397 do CPC), porque não há prova que o banco tenha se negado a prestar as contas.

No mérito, sustenta que exibiu os instrumentos contratuais celebrados entre os litigantes e os extratos de movimentação bancária, comprovam a legalidade de cada valor cobrado, o que afasta o entendimento de existência de crédito em favor do apelado.

Pede a improcedência da ação, ou, a minoração dos honorários advocatícios, alegando que o montante fixado é “
excessivo e viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
” (Id 76508998).

Intimado, o apelado não apresentou resposta (id 33990490 - Pág. 3)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001438-27.2009.8.11.0111

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR – DA CARÊNCIA DE AÇÃO

O banco apelante
suscita carência de ação do apelado, por falta de interesse processual do autor apelado (artigo 397 do CPC), porque não há prova que o banco tenha se negado a prestar as contas.

Sabe-se que o procedimento da ação de Prestação de Contas tem fases distintas, sendo que, na primeira se analisa se o requerido está obrigado a prestar contas e, na segunda, passa-se efetivamente ao julgamento das contas.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM SEGUNDA FASE DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTEÚDO NÃO ABRANGIDO PELO ART. 1.015, INCISOS, DO CPC/15. ATIVIDADES JURISDICIONAIS DESENVOLVIDAS NAS DUAS FASES DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NATUREZA JURÍDICA COGNITIVA. FASE DE LIQUIDAÇÃO OU DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SOMENTE SE INICIA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA SEGUNDA FASE DA AÇÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ACERTAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL, SEJA QUANTO AO DEVER DE PRESTAR OU DE EXIGIR CONTAS, SEJA QUANTO A APURAÇÃO DE CRÉDITO, DÉBITO E EXISTÊNCIA DE SALDO. INAPLICABILIDADE DO REGIME RECURSAL PREVISTO NO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA RECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. (...). 3- A ação de prestação de contas é de rito especial e possui estrutura procedimental diferenciada, em que a primeira fase visa discutir a existência ou não do direito de exigir ou de prestar contas e a segunda fase julga a própria prestação das contas a partir das receitas, despesas e eventual saldo, de modo que a atividade jurisdicional desenvolvida em ambas as fases possui natureza jurídica cognitiva própria da fase de conhecimento, tendo em vista a necessidade de acertamento da relação jurídica de direito material que vincula as partes. 4- A fase de cumprimento da sentença e, eventualmente, de liquidação da sentença na ação de prestação de contas apenas pode ser deflagrada após a prolação da sentença proferida na segunda fase dessa ação, oportunidade em que a cognição acerca do dever de prestar ou de exigir e a apuração de créditos, débitos e existência de saldo estarão definitivamente julgadas, viabilizando, se necessário, a liquidação da sentença condenatória e a cobrança do valor apurado sob a forma de cumprimento da sentença. (...). 6- Recurso especial conhecido e desprovido.
(STJ – Terceira Turma - REsp 1821793/RJ - Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI - Julgado em 20/08/2019 - DJe 22/08/2019)

No caso, a ação de prestação de contas está em sua segunda fase em que fora prolatada sentença que reconheceu o dever do Banco/apelante em prestar contas. Do exposto, restam superados os questionamentos deduzidos nesse recurso quanto ao dever de prestar contas e a falta de interesse de agir
(ID 39148499).

A segunda fase da ação de prestação de contas destina-se a apreciar as contas apresentadas e a constatação de eventual saldo existente.

De modo que é incabível a reabertura de discussão sobre questões relativas à primeira fase, tais como, interesse de agir e o dever de prestar contas.

A sentença reconheceu o direito do apelado/autor em exigir a prestação de contas, que foi mantida não obstante a interposição de recurso de apelação, já transitado em julgado (id Certidão
33990023 - Pág. 2),

em que o Banco/apelante foi condenado a prestar de contas.

Restam acobertados pelo manto da coisa julgada os questionamentos deduzidos nesse recurso pelo Banco/apelante quanto ao dever de prestar contas e o interesse de agir (CPC/2015, arts. 223, 502, 505, 507 e 508), matérias preclusas, portanto.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO EVIDENCIADA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. COISA JULGADA OU PRECLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. OMISSÃO SUPRIDA. ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E CARÊNCIA DE AÇÃO. MATÉRIAS DEFINITIVAMENTE JULGADAS NA PRIMEIRA FASE DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONTAS APRESENTADAS UNILATERALMENTE PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA Nº 43 DO STJ. (...). 2. No caso dos autos, vislumbra-se a omissão apontada pela parte embargante,
quanto à ausência de manifestação acerca da ocorrência de preclusão ou coisa julgada da decisão proferida na primeira fase da ação de prestação de contas. A análise da tese em epígrafe é relevante, notadamente porque o trânsito em julgado impediria a adoção do fundamento de inépcia da inicial, ante a imutabilidade do reconhecimento da obrigação de prestar contas.
3.
Na ação de prestação de contas, o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase concerne à apreciação do próprio direito à prestação de contas. O reconhecimento do direito em epígrafe constitui a chave de abertura da segunda fase do procedimento, consubstanciada no acerto ou no erro das contas apresentadas e na apuração do saldo devedor em favor de uma das partes. 4. Com a abertura da segunda fase da ação de prestação de contas, preclui, no presente caso, a análise do mérito da primeira fase, definindo-se a obrigação da parte de prestar as contas exigidas
. 5.
O conteúdo dos argumentos engendrados no recurso especial - inadequação da via eleita e carência de ação - circunscrevem-se ao dever de prestar contas, situação que impede a reforma do acórdão estadual, mormente porque tal questão foi definitivamente julgada, não tendo a instituição financeira recorrido da decisão em mote
. (...). 9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para, sanando a omissão apontada, negar provimento ao recurso interposto por Banco Bradesco S.A.
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 08/08/2017 - DJe 25/08/2017) (Grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. ACERTAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA. HOMOLOGAÇÃO E DECLARAÇÃO DO SALDO CREDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Estabelecido, em primeira fase, o dever de a parte requerida prestar contas, passa-se à segunda fase do procedimento, oportunidade em que são apresentadas e julgadas as contas, declarando-se eventual saldo credor em favor de uma das partes. Uma vez que o réu não apresentou as contas do período determinado na sentença e tampouco juntou documentos probatórios, deve ser acolhido os valores informados pela parte autora. Nas causas em que houver condenação, deve-se aplicar o disposto no § 2º do art. 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários advocatícios, observando-se o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o tempo exigido do advogado e, ainda, o lugar de prestação do serviço
.” (TJMG - 14ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0491.15.000207-0/002 – Rel. Des. ESTEVÃO LUCCHESI - Julgamento em 05/03/0020 - Publicado em 13/03/2020)

Por fim, no que tange ao mérito, observa-se que o Banco/apelante não impugnou os fundamentos da sentença quanto ao acertamento do cálculo do apresentado pelo apelado. Limitou-se a afirmar que instruiu os autos com os extratos de movimentação da conta corrente de titularidade do apelado, mantida junto à instituição.

Diante da ausência de combate aos fundamentos da r. sentença e a se considerar, ainda que ao se considerar a prestação de contas elaborada pelo próprio autor (fl. 474-486 como consta do decisum), sem que o Banco/apelante tenha se insurgido, é circunstância que evidencia que não merece reparo ao reconhecer a existência de saldo credor em favor do autor/apelado, especialmente porque o Banco/réu não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nem mesmo impugnou o cálculo apresentado pelo autor/apelado.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, são calculados a partir de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

Sopesadas as particularidades da lide, considerando que a ação de exibição de documentos não envolveu matéria de grande complexidade, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, porque foi responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido processamento regular do feito.

Assim, a verba fixada em R$ 2.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade profissional e atende aos requisitos do §2º do art. 85 do CPC, pelo que não comporta minoração.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do banco
recorrente e em observância ao disposto no §11 do art. 85 do CPC/2015, majora-se em R$ 200,00 (duzentos reais) o valor dos honorários advocatícios fixados pela r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021